Tribunal: STF
Processo: HC 213573
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA 



    DIRETO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL. ART. 70, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOIS OU MAIS CRIMES DOLOSOS, CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES, COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, AL. “D”. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância aos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Precedentes.



    2. O contexto fático relacionado ao cometimento dos crimes de roubo, da forma como retratado pelas instâncias ordinárias, revela que os agravantes, mediante mais de uma ação, praticaram, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, dois crimes de roubo contra vítimas diversas, circunstâncias a inviabilizar o aperfeiçoamento do pretendido concurso formal próprio.



    3. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos).



    4. Alcançar conclusão diversa sobre a ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.